Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL. CINCO DIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À COISA JULGADA. DEMONSTRAÇÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABONOS RECONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. NECESSÁRIO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional fundamentada na ausência de apreciação de obscuridade, omissão e contradição apontadas pela parte quando, além de haver a adequada apreciação dos temas impugnados na decisão embargada, constar a devida rejeição dos embargos apontando a inexistência dos vícios. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito dos servidores plantonistas do sistema Socioeducativo do Distrito Federal aos cinco dias de abono de ponto, de forma retroativa, no período de cinco anos, a contar a propositura da ação (30/08/2012, ou seja, dos abonos não usufruídos desde 30/08/2007), condicionado à comprovação de que foi formulado o pedido na via administrativa e este restou indeferido ou deferido parcialmente e, tendo o exequente demonstrado que fora impedido de usufruir da totalidade dos abonos, necessário se faz o devido ressarcimento dos abonos tal como pleiteado.
3. Apelação conhecida e provida.